Tribunal: TJPA
Processo: 0810209-80.2023.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0810209-80.2023.8.14.0015

RECORRENTE/RECORRIDO: RODOLFO JINKINGS LUNAS CAIRES, DAVID LUAN COELHO DE FRANCA, PAULO CRISTIANO DE SOUZA

EMBARGANTE: ASTROGILDO DE SOUSA JUNIOR

RECORRIDO/RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0810209-80.2023.8.14.0015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): ASTROGILDO DE SOUSA JUNIOR

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Astrogildo de Sousa Junior contra Acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a recursos em sentido estrito interpostos pelo embargante e por Paulo Cristiano de Souza, David Luan Coelho de França e Rodolfo Jinkings Lunas Caires, mantendo a sentença de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP). O embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à rejeição das teses de ausência de participação no crime, cerceamento de defesa e nulidade absoluta, pleiteando com efeitos infringentes, a anulação do Acórdão. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no Acórdão embargado quanto à análise das teses defensivas levantadas no recurso em sentido estrito, especialmente a alegação de ausência de participação no crime de homicídio imputado ao embargante.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitidos para reexame do mérito da decisão.

4.

A insurgência apresentada pelo embargante visa atribuir efeitos infringentes ao julgado, sem que reste demonstrada efetiva omissão ou contradição no acórdão.

5.

A decisão embargada fundamenta adequadamente a manutenção da sentença de pronúncia com base na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, explicitando que não cabe aprofundamento probatório ou valoração definitiva na fase de pronúncia.

6.

As teses defensivas, incluindo a de ausência de autoria, foram expressamente enfrentadas no voto condutor do Acórdão embargado, que destacou a suficiência dos elementos colhidos para submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

7.

A alegação de cerceamento de defesa também foi rebatida, com fundamento na desnecessidade das diligências indeferidas e no atendimento ao contraditório e ampla defesa no curso da instrução.

8.

O acórdão impugnado não padece de omissão ou contradição, estando devidamente motivado e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à fase de pronúncia.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não cabe embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, salvo se demonstrada omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição na decisão.

2.

O acórdão que enfrenta adequadamente as teses da defesa e fundamenta a manutenção da pronúncia não padece de omissão ou contradição.

3.

A ausência de juízo exauriente na fase de pronúncia não configura nulidade, sendo suficiente a presença de indícios mínimos de autoria e a certeza da materialidade para admissão da acusação.

4.

Alegações de ausência de participação e cerceamento de defesa podem ser devidamente rejeitadas quando os fundamentos da pronúncia encontram respaldo no conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 288, 312, 415, 619; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada
:STJ, AgRg no AREsp 293.099/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 09.08.2016, DJe 19.08.2016;STJ, EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 04.12.2018, DJe 10.12.2018;TJSP, Emb. Decl. Crim. 0000366-82.2022.8.26.0482, Rel. Des. Luis Soares de Mello, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 26.04.2022.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade
,
em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ___________ ) dias do mês de ___________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810209-80.2023.8.14.0015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): ASTROGILDO DE SOUSA JUNIOR

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ASTROGILDO DE SOUSA JUNIOR,
contra
Acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade de votos, conheceu e
negou provimento aos recursos em sentido Estrito
interpostos pelo embargante e os recorrentes
PAULO CRISTIANO DE SOUZA, DAVID LUAN COELHO DE FRANÇA e RODOLFO JINKINGS LUNAS CAIRES
, mantendo todos os termos da sentença recorrida.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

“(...) EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA DOS RÉUS. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE LINGUAGEM. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Paulo Cristiano de Souza, Astrogildo de Sousa Junior, David Luan Coelho de França e Rodolfo Jinkings Lunas Caires, contra sentença de pronúncia prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP) e o delito conexo de associação criminosa (art. 288 do CP). A sentença foi exarada após o reconhecimento da materialidade do homicídio e de indícios suficientes de autoria. Os recorrentes pleiteiam, preliminarmente, a nulidade do inquérito policial ante a violação de direitos constitucionais, cerceamento de defesa e excesso de linguagem da sentença primeva e, no mérito, a impronúncia com base em teses de insuficiência de provas, ausência de indícios de autoria e participação, pugnando por fim pelo decote de qualificadoras e o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se o inquérito policial é nulo por cerceamento de defesa e desrespeito à direitos constitucionais; (II) determinar se houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia; (III) analisar a ausência de autoria e participação; (IV) estabelecer se devem ser excluídas as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima e o direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A nulidade do inquérito policial não se configura, pois, mesmo que haja eventual irregularidade, esta não contamina a ação penal se as provas são renovadas em juízo, com observância do contraditório e ampla defesa. 4. O cerceamento de defesa não se evidencia, visto que o indeferimento de diligências requeridas pela defesa foi devidamente fundamentado e pautado pela desnecessidade das provas para elucidar os fatos. 5. Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia, uma vez que o magistrado se limitou à transcrição de provas e fundamentação das razões do seu convencimento, sem pretender influenciar o ânimo dos jurados. 6. Quanto à ausência de autoria, as provas coligidas apontam indícios suficientes de autoria, justificando a manutenção da pronúncia. 7. As qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima estão devidamente amparadas nas provas dos autos, não havendo razão para o decote. 8. Direito de recorrer em liberdade não acolhimento, eis que permanecem inalterados os motivos que justificaram a sua decretação ou seja, a garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recursos conhecidos e improvidos.
Tese de julgamento
: 10. A eventual irregularidade no inquérito policial não contamina a ação penal quando as provas são renovadas em juízo, com observância do contraditório e ampla defesa. 11. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de diligências é fundamentado e não necessário para o esclarecimento dos fatos. 12. A sentença de pronúncia não deve influenciar os jurados, devendo-se limitar à exposição dos indícios de autoria e materialidade sem excesso de linguagem. 13. A presença de indícios suficientes de autoria justifica a pronúncia. 14. As qualificadoras podem ser mantidas quando respaldadas nas provas dos autos. 15. Direito de recorrer em liberdade, pode ser indeferido se inalterados os motivos da prisão e para garantir a ordem pública. (...)”

Irresignado o embargante A
strogildo de Sousa Junior
opôs embargos de declaração sustentando que o Acórdão combatido padece de omissão e contradição, ao argumento de que o colegiado julgador não fundamentou a rejeição de suas teses arguidas no seu recurso em sentido estrito, principalmente a de não participação no crime de homicídio, inoculando no feito evidente nulidade absoluta, por cerceamento de defesa e falta de prestação jurisdicional.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com a correção da omissão e da contradição apontadas conferindo-lhe efeitos infringentes e para anular o Acórdão combatido.

Os autos foram enviados ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento dos embargos opostos e, no mérito por sua rejeição, apontando a ausência de omissão e/ou contradição no acórdão guerreado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, pois sustenta a presença de omissão e contradição a serem sanadas em relação à não apreciação das teses levantadas em sede de recurso em sentido estrito, contudo, não há em concreto, qualquer omissão ou mesmo contradição no V. Acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do referido julgado.

Explico.

Analisando os termos do Acórdão combatido, verifica-se que, na verdade não existe qualquer vício nos argumentos utilizados por esta relatora, no sentido de demonstrar as razões pela qual foi mantida a decisão preferida pelo juízo monocrático que pronunciou o embargante e demais corréus para julgamento pelo júri popular, incursos delito de homicídio qualificado consumado previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Estatuto Repressivo Brasileiro, além do crime conexo de associação criminosa constante do artigo 288, “caput”, do referido Estatuto Repressivo.

Não obstante, os pontos de irresignações expressos, foram objetivamente tratados no Acórdão Embargado, conforme trecho abaixo destacado:

“(...)(...)
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
. (...)(...) Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. (...)(...) No caso em análise,
havendo os requisitos mínimos exigidos
(...)(...) o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Popular, ensejando portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa. (...)(...)”“(...)(...) No caso em apreciação, a materialidade do delito está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente através do laudo necroscópico realizado na vítima João Alex Oliveira de Castro, perícia de local de crime com cadáver, além da prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual. No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação dos recorrentes no evento criminoso, a fim de submetê-los a julgamento pelo júri popular. Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença. (...)(...) 3.3 – DA
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO
– TESE SUSTENTADA PELOS RECORRENTES
ASTROGILDO DE SOUSA JUNIOR
, PAULO CRISTIANO DE SOUZA e DAVI LUAN COELHO DE FRANÇA. No que se refere ao pedido de
impronúncia dos recorrentes Astrogildo Junior
, Paulo Souza e David França
por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria e participação, adianto que o inconformismo também não deve prosperar
, conforme se vê. Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia, "
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
" (HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011). Com efeito, a materialidade do crime exige um juízo de certeza; de forma diversa, o indício de autoria, juízo de probabilidade. No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus). Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria, as quais legitimam o julgamento dos recorrentes pelo Tribunal de Júri. “(...)(...) 3.5 - DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO E DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – TESE DEFENDIDA PELO RECORRENTE ASTROGILDO DE SOUSA JUNIOR.

Observa-se das razões recursais, que apelante pugnou

pela

concessão do direito de

recorrer da sentença de pronúncia em liberdade, alegando, que não se encontram presentes, “in casu”, os pressupostos do artigo 312 do CPP, e que a manutenção da prisão ofenderia o princípio constitucional da presunção de inocência. Razão, não lhe assiste. “(...)(...) Como se vê, a negativa do direito de recorrer em liberdade foi embasada no fato de que ainda se fazem presentes os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar do recorrente, encontrando-se o “decisum” devidamente fundamentado, nos moldes do que dispõem o artigo 93, inciso IX, da CF/88, e o artigo 387, §1º, do CPP. “(...)(...) Destarte, a pretensão de aguardar o recurso em liberdade não merece guarida, mormente quando a decisão condenatória determina a manutenção da custódia com vistas à garantia da ordem pública, ficando patente que os motivos que ensejaram a segregação provisória do recorrente durante a instrução criminal subsistem.

Extrai-se do conjunto probante que na data dos fatos – 27/04/2023, na cidade de Castanhal, os denunciados Astrogildo Júnior, David França, José Silva, Rodolfo Caires e Paulo de Souza, se associaram e mataram o ofendido João Alex Oliveira de Castro com disparos de arma de fogo, emboscando-o quando este caminhava em via pública. Consta ainda da peça inicial acusatório, que testemunhas e câmeras de segurança corroboraram os fatos, e mensagens extraídas de conversas no “WhatsApp” entre os denunciados revelaram comunicação sobre a execução da vítima, sendo que tal conduta foi motivada por dívida de drogas. “(...)(...) Assim, provada a materialidade e a existência de indícios mínimos de autoria das condutas criminosas, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, correta a decisão que manteve a medida segregacionista contra o recorrente, eis que devidamente fundamentada, subsistindo razões concretas para a manutenção da segregação social do denunciado negando-lhe assim o direito de recorrer em liberdade. Em face do exposto, rejeito tal pedido. (...)(...)”

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta E. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Outrossim, incumbe rememorar que o feito se encontra em fase de pronúncia, no qual se realiza um juízo prévio de admissibilidade da acusação, embasado na existência de indícios mínimos de autoria e materialidade capazes de viabilizar a submissão dos acusados a julgamento pelo Conselho de Sentença, não se tratando, portanto do julgamento definitivo da lide.

Assim sendo, além de não existir nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão, o que é vedado na via eleita.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.
III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de21/10/2016).
Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)” (grifos e negritos meus)

“Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)” (grifos e negritos meus)

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025